Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-24.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
SEGURO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos no valor de benefício previdenciário. Devolução na forma simples. Má-fé não vislumbrada. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Arbitramento por

Ementa:
SEGURO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos no valor de benefício previdenciário. Devolução na forma simples. Má-fé não vislumbrada. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Arbitramento por apreciação equitativa, em R$1.000,00, a fim de se remunerar com dignidade o patrono atuante no feito. Recursos providos parcialmente, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000259-24.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante/apelado
ALCEBINO DOS SANTOS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SABEMI SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento aos recursos, vencidos em parte o relator sorteado e os
segundo, terceiro e quarto julgadores. Declaram voto o relator sorteado e o Des. Jayme
Queiroz Lopes., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MILTON
CARVALHO, vencedor, PEDRO BACCARAT, vencido, WALTER EXNER
(Presidente), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 27094.
Apelação n° 1000259-24.2020.8.26.0439.
Comarca: Pereira Barreto.
Apelantes e reciprocamente apelados: Alcebino dos Santos Ribeiro e
Sabemi Seguradora S. A.
Juiz prolator da sentença: Vinicius Nocetti Caparelli.
SEGURO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos
indevidos no valor de benefício previdenciário. Devolução na
forma simples. Má-fé não vislumbrada. Danos morais
configurados. Indenização mantida em R$5.000,00, em atenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Arbitramento por apreciação
equitativa, em R$1.000,00, a fim de se remunerar com
dignidade o patrono atuante no feito. Recursos providos
parcialmente, por maioria.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer, declaração de
inexigibilidade de débito, repetição de indébito e reparação de danos morais,
julgado parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 128/134,
cujo relatório se adota, para condenar (a) condenar a ré a restituir, em dobro,
os valores descontados indevidamente, com os acréscimos legais e, ainda, (b)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00, com os acréscimos legais. Considerando-se que o autor sucumbiu
de parte mínima do pedido, à ré foram atribuídos os ônus de sucumbência,
com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformadas, apelam as partes.
O autor sustenta, em síntese, que a ré descontava
mensalmente quantia sobre benefício previdenciário que possui caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentar; que a indenização deve ter caráter pedagógico e que há
precedentes desta Egrégia Corte arbitrando a indenização em R$10.000,00.
Requer, assim, seja majorado o valor da indenização por danos morais para
R$10.000,00, bem como sejam majorados os honorários advocatícios (fls.
138/145).
A ré aduz, em suma, que celebrou o contrato em questão
com o autor; que os descontos foram previamente aceitos; que inexiste dever
de indenizar; que, de todo modo, a verba indenizatória foi fixada em montante
excessivo e que é indevida a devolução em dobro. Requer, assim, sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja reduzido
o valor da verba indenizatória (fls. 152/166).
Houve resposta (fls. 173/177).
É o breve relato.
Por maioria, os apelos merecem ser providos em parte.
Narra a petição inicial que o autor nunca celebrou contrato
com a seguradora ré e que, apesar disso, sofreu desconto em sua conta
bancária referente a prêmio de seguro não contratado. Nesse contexto, ajuizou
a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
repetição de indébito e indenização por dano moral.
O pedido foi acolhido em parte, determinando-se a
devolução em dobro do valor descontado, além de pagamento de indenização
por danos morais de R$5.000,00. À ré foram atribuídos os ônus de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão disso, ambas as partes recorrem. O autor requer
sejam majoradas a verba indenizatória e a verba honorária, ao passo que a ré
pleiteia a improcedência dos pedidos ou a redução do montante arbitrado a
título de indenização por danos morais.
E, de fato, em que pesem os fundamentos da respeitável
sentença, o feito merecia solução parcialmente diversa.
A ré não se desincumbiu do ônus a ela atribuído, deixando
de realizar perícia grafotécnica da firma aposta no instrumento contratual e,
assim, o reconhecimento da inexigibilidade do débito era mesmo medida que
se impunha.
Por sua vez, a restituição em dobro, determinada pela
sentença não merece subsistir.
Ainda que os descontos efetuados fossem indevidos, não se
pode reconhecer que houve má-fé por parte da seguradora ao proceder à
cobrança dos prêmios, uma vez que ela não se presume e nenhuma prova
veio neste sentido. Na medida em que ela agiu com base em contrato
existente ainda que de idoneidade questionável não se pode presumir o
intuito doloso de prejudicar a parte contrária.
Com efeito, a devolução em dobro somente seria possível
diante comprovação de que a ré agiu com o intuito deliberado de lesar o autor.
Logo, não vislumbrada a má-fé da seguradora, não incide ao caso vertente o
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido é o entendimento dominante no Superior
Tribunal de Justiça, inviável a repetição em dobro do indébito sem prova
inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida (STJ, AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
11/10/2016).
Ainda: Não se mostram contraditórias a conclusão de que a
cobrança era abusiva e a condenação à devolução simples, porquanto o
critério definidor da forma da restituição (simples ou dobrada) é a boa ou
má-fé, bem como a culpa do fornecedor, não simplesmente a ilegalidade
da cobrança. 3. Caracterizado engano justificável na espécie, notadamente
porque a Corte de origem, apreciando o conjunto fático-probatório, não
constatou a presença de culpa ou má-fé, não é aplicável a repetição em dobro
e ileso subsiste o artigo 42, parágrafo único, do CDC (STJ, REsp
1.300.032/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2013)
(realces não originais).
Assim, diante da absoluta falta de provas a respeito, não se
pode compreender que a ré é responsável pela fraude de que foi vítima o
autor. Por isso, a repetição dos valores indevidamente descontados pela ré
deve ser mesmo realizada de forma simples.
Nessa linha, envolvendo a mesma seguradora:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos de
parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora
que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Má-fé,
contudo, não evidenciada. Fraude não imputável à ré. Repetição
dos valores indevidamente descontados que deve ser feita de
forma simples. Danos morais configurados. Indenização majorada
para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Conduta reiterada da seguradora Sabemi. Precedentes.
Recursos
parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001976-83.2019.8.26.0414; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; j. 22/11/2019) (realce não original).
De outro lado, no tocante aos danos morais, melhor
sorte não assiste à ré.
O autor não celebrou qualquer contrato com a ré, não
autorizou os descontos, tampouco se filiou à seguradora, e, apesar disso
sofreu descontos na conta bancária em que recebia benefício previdenciário,
que possui natureza alimentar, revelando a imprescindibilidade dos valores.
Como se observa, a conduta da ré gerou consequências
que ultrapassaram a esfera de um mero aborrecimento da vida cotidiana e
atingiram seus direitos da personalidade.
A condenação ao pagamento de verba indenizatória era,
portanto, medida que se impunha.
Por sua vez, a indenização deve ser sempre estabelecida
em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma
sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A
segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano
havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva,
pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando tais elementos e levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto
notadamente que restou comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto indevido diretamente da conta do autor, utilizada para recebimento
de verba alimentícia, que se trata de relação de consumo envolvendo pessoa
idosa e que a ré reiteradamente pratica essa espécie de desconto indevido -,
conclui-se que o valor da indenização por dano moral deve ser mantida em
R$5.000,00, por ser importância razoável e suficiente para repreender a ré, ao
mesmo tempo em que compensa o autor pelo sofrimento experimentado, sem,
contudo, gerar para ela enriquecimento sem causa.
Nessa linha, em casos análogos envolvendo a ré:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro. Descontos indevidos
do valor de benefício previdenciário. Ocorrência de fraude. Danos
morais incontroversos. Indenização majorada para R$5.000,00, em
atenção
aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1000999-91.2019.8.26.0414; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 25/09/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
reparação de danos materiais e morais. Contratação fraudulenta de
seguro de acidentes pessoais coletivo. Falsidade da assinatura da
autora reconhecida por prova técnica. Descontos indevidos do
benefício previdenciário da autora. Danos morais configurados. Valor
indenizatório majorado para R$5.000,00. Juros moratórios. Termo
inicial que deve corresponder à data do evento danoso (Súmula 54 do
STJ), por se tratar de ilícito extracontratual. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000611-28.2018.8.26.0414; Rel.
Hamid Bdine; 19a Câmara de Direito Privado; j. 30/08/2019) (realces
não originais).
Ação de repetição de indébito c.c. reparação por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descontos de seguro em conta corrente na qual creditado o benefício
previdenciário da autora Recurso exclusivo da autora objetivando a
majoração dos danos morais
Possibilidade - Verba indenizatória
majorada para R$5.000,00, em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso provido em parte.
Recurso
provido
em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1000432-37.2019.8.26.0648; Rel. Francisco Giaquinto; 13a Câmara
de Direito Privado; j. 12/08/2019) (realces não originais).
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DANOS
MORAIS Contrato que foi fraudado Falha na prestação de serviços
prestados pela ré Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Dano moral configurado Verba devida Condenação imposta em
primeiro
grau
no
valor
de
R$5.000,00

Razoabilidade
e
proporcionalidade Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1024089-40.2018.8.26.0196; Rel. Claudio Hamilton;
25a Câmara de Direito Privado; j. 09/08/2019) (realces não originais).
Apelação Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória
Instituição financeira que, unilateralmente, passa debitar valores
correspondentes a serviços não contratados da conta corrente em que
o autor recebe seu benefício previdenciário. Ilícito não mais discutido
nesta esfera recursal. Indevidos descontos privando o demandante,
homem simples e de parcos recursos, de parcela importante de seu
beneficio previdenciário. Dano moral caracterizado. Indenização que
se arbitra na importância de R$5.000,00. Verbas da sucumbência
atribuídas à responsabilidade exclusiva do réu, arbitrada a honorária
em R$ 1.5000,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e 11). Sentença parcialmente
reformada.
Dispositivo:
Deram
provimento
à
apelação. (TJSP; Apelação Cível 1004764-14.2018.8.26.0541; Rel.
Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02/05/2019) (realces não originais).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais Descontos de seguro em conta corrente na qual
creditado o benefício previdenciário do autor
Contrato de seguro
fraudado com assinatura falsa comprovada por perícia grafotécnica
Repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) Para sua
aplicação há necessidade de comprovação de pagamento indevido e
má-fé
Requisito da má-fé evidenciado Recurso provido. Danos
morais
Débito de seguro em conta corrente na qual creditado
benefício previdenciário de valor módico do autor
Danos morais
evidenciados O débito de seguro fradado, com invasão da conta
corrente de aposentado, é causa de dano moral, sobretudo pelo
desfalque causado na conta Recurso provido. Quantum indenizatório
Valor arbitrado em R$5.000,00, em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso provido em parte.
Recurso
provido
em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1002923-80.2018.8.26.0024; Rel. Francisco Giaquinto; 13a Câmara
de Direito Privado; j. 08/04/2019) (realces não originais).
No mais, o decaimento do autor quanto à devolução em
dobro não significa sucumbência relevante que justifique a redistribuição dos
ônus de sucumbência que, portanto, ficam mantidos na forma determinada
pelo Juízo a quo, ou seja, competindo integralmente à ré seu custeio.
Relativamente à verba honorária, considerando-se o
reduzido valor da condenação, é de rigor seu arbitramento por equidade, na
forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Assim, fica a ré
condenada ao pagamento de R$1.000,00, quantia que se revela suficiente
para remunerar o patrono atuante no feito, em curso desde 13/02/2020 e que
não apresenta considerável complexidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, considerando-se que o autor sucumbiu em grau de
recurso, deixa-se de majorar a verba honorária.
Ante o exposto, por maioria, dá-se parcial provimento ao
recurso da ré, a fim de se determinar que a restituição do desconto indevido se
dê na forma simples e, dá-se parcial provimento ao apelo do autor, apenas
para majorar os honorários advocatícios.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000259.24.2020.8.26.0439
APELANTES/APELADOS: Alcebino dos Santos Ribeiro;
Sabemi Seguradora S/A
COMARCA: Pereira Barreto 1a Vara Cível
DECLARAÇÃO DE VOTO n.° 37.018
Vistos.
Alcebino
dos
Santos
Ribeiro
ajuizou em face da Sabemi Seguradora S/A esta ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição
de indébito e indenização por dano moral alegando que nunca
celebrou contrato de seguro ou autorizou o desconto em sua
conta bancária dos R$ 25,00 mensais referentes ao prêmio.
A
sentença
reconheceu
a
inexigibilidade da dívida e determinou a repetição do indébito,
em dobro e o pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 5.000,00. Ambos recorreram. O Autor pleiteando a
majoração da indenização por dano moral e dos honorários
advocatícios e a Ré, insistindo na regularidade da cobrança e
insurgindo-se contra a devolução em dobro e indenização por
dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
Desembargadores
Jayme
Queiroz Lopes e Walter Exner, entenderam configurado dano
moral e devida a restituição dos prêmios em dobro. O também
ilustre Desembargador Milton Carvalho reconheceu o dano
moral, mas rechaçou o pedido de devolução em dobro. O
Desembargador Arantes Theodoro acompanhou este relator
reconhecendo apenas o direito à devolução simples, como
decidido em primeiro grau. De tudo resultou o parcial
provimento do recurso para reconhecer, por maioria de votos, o
direto da Autora a devolução simples dos prêmios e o direito a
indenização por dano moral.
Ousei divergir da douta maioria,
no que se refere a indenização por dano moral e reputei também
indevida a restituição dos prêmios em dobro, e isto porque o art.
42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. E
a exceção "engano justificável" prevista na norma abrange as
situações nas quais não se identifica dolo, o que se dá com as
cobranças indevidas quando motivadas por mero descontrole
administrativo.
De resto, o lançamento de débitos
indevidos em conta corrente, sem que isto tenha provocado
qualquer outro dano além da natural redução do saldo da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancária, não se vislumbra, sequer em tese, o dano moral. A
configuração do dano moral não prescinde da demonstração de
ofensa ou resultado danoso ao patrimônio imaterial da vítima,
isto é, a honra, a incolumidade física, a tranquilidade ou conforto
de que desfrutava antes da ofensa. A singela redução da conta
bancária, sem outras consequências, a exemplo do que se dá
quando leva o correntista ao inadimplemento de outras
obrigações, ou a inclusão de seu nome em cadastros de
inadimplentes, não dá ensejo ao dano moral, resumindo-se, antes
ao desfalque de parte de seu patrimônio material que deve ser
recomposto
pela
devolução
dos
valores
irregularmente
descontados.
Por isso, meu voto dava parcial
provimento aos recursos.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1000259-24.2020.8.26.0439
APELANTES/ APELADOS: Alcebino dos Santos Ribeiro; Sabemi Seguradora
S/A
COMARCA: Pereira Barreto 1a Vara Cível

Voto n.° 34427
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

Pedindo vênia ao I. Relator, estou divergindo parcialmente do voto
proferido.
O MM. Juiz “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar a ré a repetir em dobro os valores cobrados indevidamente a título de
seguro, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Este Desembargador entende que a sentença está correta, vindo na linha
de entendimento já adotada em casos semelhantes.
A ré não comprovou a adesão do autor ao contrato de seguro de vida e,
mesmo assim, descontava o valor de sua conta corrente, de forma que não se pode falar
em boa-fé na cobrança, sendo cabível a restituição em dobro, uma vez que ilícito o
procedimento.
Atento às circunstâncias do caso, em que o desconto indevido era
efetivado em conta em que a parte recebe seu benefício previdenciário, da ordem de um
salário mínimo, bem como ao notório aumento do número de demandas semelhantes
envolvendo a apelante Sabemi, este Relator entende ser possível a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais, devendo ser mantida a quantia fixada na sentença, a qual
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em sendo assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
seguradora-ré e acompanho o relator em relação ao provimento parcial do recurso do
autor.
Jayme Queiroz Lopes
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
1187045A
11
13
Declarações de
Votos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
118743B9
14
15
Declarações de
Votos
JAYME QUEIROZ LOPES FILHO
11876C99
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000259-24.2020.8.26.0439 e o código de confirmação da tabela acima.